Tribunal: STF
Processo: RE 1278019
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO PRODERJ. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV (UNIDADE REAL DE VALOR). RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 
    Acórdão desta E. Câmara Cível reformando a sentença de improcedência para condenar os réus a promoverem a revisão dos vencimentos do autor, utilizando-se do percentual resultante da aplicação do critério da Lei n° 8.880/94 na conversão da URV do valor de seu vencimento, considerando as datas dos efetivos pagamentos, bem como para efetuar o pagamento da diferença que vier a ser apurada em liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação. Em sede de Agravo em Recurso Especial foi determinado o retorno dos autos para novo julgamento dos Embargos de Declaração por este Tribunal.
    Os embargantes sustentam que há dissonância entre o acórdão e a jurisprudência do STJ fixada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.101.726/SP), na medida em que o precedente tem como parâmetro a data do efetivo pagamento anterior ao final do mês, enquanto o acórdão recorrido adota outro parâmetro qual seja, a data do fechamento da folha de pagamento.
    Nos termos do art. 22 da Lei 8.880/94, deve ser levado em consideração o valor da data de fechamento da folha de pagamento no cálculo da média aritmética, para que a defasagem esteja caracterizada, ainda que o pagamento tenha ocorrido no mês subsequente.
    O entendimento acima não diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.726/SP, submetido ao regime de recurso repetitivo. Não se afirmou que devem sempre ser pagas diferenças de URV, quando a data de pagamento ocorrer no mês subsequente. Houve tão somente diferenciação entre a data de fechamento da folha e a data de pagamento, e a possibilidade de defasagem neste intervalo de tempo.
    Irresignação dos embargantes revela mero inconformismo
    com as teses sustentadas no acórdão. Acórdão devidamente fundamentado, contendo elementos suficientes para o julgamento da demanda. EMBARGOS REJEITADOS” (págs. 28-29 do documento eletrônico 15). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, caput, LV, XXXVI e 37, caput, XV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento desta Corte fixado no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da república. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro real em URV. 
    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia , no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da república. 
    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 
    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 
    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 
    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
    8) Inconstitucionalidade. 
    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”.
    No tocante à data de recebimento dos proventos, se anterior ou posterior ao final do mês, o acórdão recorrido assinalou que:
    “Assim, deve ser levado em consideração o valor da data de fechamento da folha de pagamento no cálculo da média aritmética prevista no referido artigo 22 da Lei no 8.880/94, para que a defasagem esteja caracterizada, ainda que o pagamento tenha ocorrido no mês subsequente.
    Ou seja, a projeção orçamentária na data de fechamento da folha e o decurso de certo período, caracteriza, salvo prova em considerada a URV do fechamento - quando em período econômico de inflação altíssima. Cabia aos réus provarem a data de fechamento da folha de pagamento, a data de pagamento e ainda eventual diferença repassada para o mês subsequente por ocasião do fechamento antecipado, o que não ocorreu.
    Como se vê, o entendimento acima não diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.726/SP.
    Não se afirmou que devem sempre ser pagas diferenças de URV, quando a data de pagamento ocorrer no mês subsequente. Houve tão somente diferenciação entre a data de fechamento da folha e a data de pagamento, e a possibilidade de defasagem neste intervalo de tempo contrário, inevitável defasagem inflacionária - uma vez que não ocorreu ” (pág 32 do documento eletrônico 15 e pág. 1 do documento eletrônico 16).
    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência de perda remuneratória em virtude da conversão dos vencimentos da autora em Unidade Real de Valor – URV, notadamente em razão da data de pagamento da remuneração, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO.
     1. Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada.
     2. A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF.
     3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade” (ARE 1.055.065-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
     No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: RE 1.209.156/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.188.676/RJ, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.205.375/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.193.973/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 581.824-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 706.080-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e RE 599.644-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator